Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0701734-02.2024.8.07.9000 IMPETRANTE: BANCO SAFRA S A RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por BANCO SAFRA S A, em que se apontou como autoridade coatora o "JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL", CONSTANDO COMO “RELATOR JULGADOR DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL”, NOS AUTOS DO PROCESSO No 0700833-34.2024.8.07.9000 e, como ilegal, a decisão que cancelou a distribuição da Reclamação ajuizada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição da relação processual, consubstanciada na falta de recolhimento das custas iniciais. O Impetrante informou que ajuizou Reclamação perante a Câmara de Uniformização contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual foi distribuída à Relatoria do Eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Afirmou que recolheu as custas iniciais e não foi regularmente intimado para a sua complementação, o que resultou no cancelamento da distribuição da ação e extinção do feito sem julgamento do mérito. Ressaltou que houve erro grave no despacho que determinou a intimação do Reclamante, ora Impetrante, para efetuar o recolhimento das custas, uma vez que a intimação foi expedida em nome da instituição bancária, ao invés do nome do advogado patrono, conforme requerido naqueles autos. Aduziu que o art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil considera nula a intimação realizada em nome de pessoa diversa quando há pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados. Obtemperou que o prejuízo é evidente e decorre da própria inobservância da regra que disciplina as intimações, na medida em que houve decisão de cancelamento de distribuição do recurso diante de suposta intimação para o recolhimento de custas sem que dela o Impetrante tivesse sido válido e regularmente intimado. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a determinação de nova intimação do Impetrante para possibilitar a complementação de custas e apreciação da Reclamação ajuizada. É o relatório. Decido. Saneamento: Destaque-se inicialmente, que o impetrante indicou como autoridade coatora, de forma equivocada, o “Juiz de Direito da Terceira Turma Recursal constando como Relator Julgador Des. Rômulo de Araújo Mendes, da Terceira Turma Recursal do Distrito Federal nos autos do processo no 0700833-34.2024.8.07.9000”. Todavia, em consulta aos autos da Reclamação informada pelo Impetrante, verifica-se que o ato judicial impugnado foi praticado pelo eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, como relator da Reclamação n. 0700833-34.2024.8.07.9000, ajuizada perante a Câmara de Uniformização contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, em razão de suposta divergência com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 18, inciso IV, do RITJDFT. Portanto, exclui-se como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Turma Recursal, para figurar como autoridade coatora exclusivamente o Desembargador Relator da Reclamação n. 0700833-34.2024.8.07.9000. Admissibilidade: Admito a impetração por se tratar de ato judicial praticado em sede de Câmara de Uniformização. Compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, conforme art. 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela data da decisão impugnada, proferida em 11-junho-2024 (ID 60083284 dos autos da Reclamação n. 0700833-34.2024.8.07.9000). Liminar: A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido, o que se encontra presente no caso em exame (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009) Não se trata de apontar teratologia na decisão ora objurgada, mas apenas, em juízo de prelibação, para evitar possível prejuízo ao Impetrante, suspender os efeitos da decisão terminativa, até apreciação da tese então formulada nestes autos, no sentido de que a intimação do Reclamante/Impetrante se deu em desacordo com os termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, o qual comina a sanção de nulidade às comunicações de atos processuais realizadas em nome de pessoa diversa quando há pedido expresso para que sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados, e justifica a plausibilidade do direito alegado. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão que cancelou a distribuição da Reclamação ajuizada sob o n. 0700833-34.2024.8.07.9000 e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, até o julgamento final do presente mandado de segurança. 2. À Secretaria do Conselho Especial, para retificar a autuação com a exclusão do Juiz de Direito da Terceira Turma Recursal como autoridade coatora, e para figurar como autoridade coatora exclusivamente o Desembargador Relator da Reclamação n. 0700833-34.2024.8.07.9000 (excelentíssimo senhor Desembargador Rômulo de Araújo Mendes). 3. Comunique-se a eminente autoridade judiciária apontada como coatora (excelentíssimo senhor Desembargador Rômulo de Araújo Mendes) e notifique-se para prestar informações, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator